Tribunal: TJMT
Processo: 0002105-38.2013.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002105-38.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ GOMES - CPF: 822.913.811-72 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), LUIZ GOMES - CPF: 822.913.811-72 (APELADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGOS 59 E 42, DA LEI N.° 8.213/91 PREENCHIDOS –
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ –
CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE LABORAL – AGRAVAMENTO DE LESÃO PREEXISTENTE – EXCEÇÃO À RESTRIÇÃO DO ARTIGO 43, § 2°, DA LEI N.° 8.213/91 – RENDA MENSAL INICIAL – SALÁRIO BENEFÍCIO QUE SERVIU DE BASE PARA O AUXÍLIO-DOENÇA – S
ENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPROVIDO – RECURSO DE LUIZ GOMES PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Reconhecida por prova pericial a incapacidade parcial para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, por mais de 15 dias, é devido o auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.° 8.213/91.

2. Consoante
entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial da implantação do auxílio-doença deve recair na data do requerimento na via administrativa.

3. O agravamento ou progressão de doença/lesão anterior à filiação ao regime geral de previdência social configura causa de exclusão à restrição quanto à doença preexistente, prevista no artigo 42, § 2°, da Lei n.° 8.213/91.

4. Na hipótese de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o salário de benefício deve ser calculado pela aplicação do coeficiente de 100% (cem por cento) sobre a base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio doença.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos por LUIZ GOMES e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, nos autos n.° 0002105-38.2013.811.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 111242489 – pág. 67/72 e ID. 111242489 – pág. 01/03):

“Vistos, etc.

LUIZ GOMES, qualificado nos autos em epígrafe, ajuizou a presente Ação Previdenciária de Concessão do Auxílio Doença e sua Conversão Aposentadoria por Invalidez em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em resumo, que é trabalhador contribuinte e encontra-se impossibilitado de exercer suas funções em virtude de estar acometido de doença.

O autor, que atualmente possui mais de 50 (cinquenta) anos, aduz que preenche todos os requisitos para a concessão do benefício de auxílio doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, não estando em condições de exercer seu labor.

Alega que em razão de não ter se reabilitado da doença, e estar incapacitado permanentemente, requer a inclusão do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), uma vez que necessita de assistência permanente de terceira pessoa.

Juntou documentos, fl. 24/48.

Devidamente citado, o INSS, em sua contestação, pugnou pela improcedência da pretensão do requerente, fis. 55-64.

Laudo médico pericial às fls. 82/86.

Impugnação à contestação às fls. 71/79 e manifestação acerca do laudo médico pericial às fls. 82/86.

Por fim, decisão do juízo federal declarando incompetência para julgamento do feito e determinando a remessa dos autos a esse juízo.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação previdenciária proposta por LUIZ GOMES em face de Instituto Nacional de Seguro Social, pleiteando a concessão do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, alegando ser portador de doença incapacitante ao trabalho.

Assim, o requerente alega que está impossibilitado de exercer suas funções, em virtude da seguinte doença: Artrodese dos ossos do punho, na articulação média cárpica e carpo metacarpeanas. Desvio volar da mão direita, prevista no código internacional de doenças como CID: 10 T92.9.

A perícia médica, determinada por esse Juízo, concluiu que o requerente está cometido da referida doença e não apresenta condições de continuar com sua vida laborativa, conforme quesitos 03, 05 e 11, sendo a incapacidade permanente e parcial.

Considerando que o laudo pericial constatou que a incapacidade da parte autora é permanente para realizar atividades laborativas que anteriormente eram exercidas, bem como os demais elementos de prova constantes dos autos, tenho que o recorrido faz jus a aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido a Lei dos Planos e Benefícios da Previdência Social preceitua:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1.0 A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Assim, em consonância com a perícia, que constata que o autor está incapacitado permanentemente para sua atividade laboral, e que a patologia do autor encontra-se em fase evolutiva, bem como pelos documentos colacionados nos autos, concluo que ele amolda-se ao regime jurídico previsto nos artigos 42 e 11 da Lei 8.213/91, devendo ser concedido o auxílio previdenciário.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM CASO DE INCAPACIDADE PARCIAL.

RELEVO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO.

Na incapacidade parcial e permanente, há que se conjugar a prova técnica com as condições pessoais do segurado para apurar a viabilidade da reabilitação. Na espécie, a idade, as limitações físicas, a experiência laboral do segurado circunscrita ao desempenho de atividades que demandam esforço físico tornam ilusório que a mera reabilitação profissional do segurado o habilite a obter vaga no restrito mercado de trabalho, não sendo o caso de concessão de auxílio-doença. Apelação provida para conceder aposentadoria por invalidez a contar da data do laudo médico oficial. (TRF-4 - AC: 44792 SC 94.04.44792-7, Relator: JOÃO SURREAUX CHAGAS, Data de Julgamento: 20/05/1997, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10/09/1997 PÁGINA: 72874)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LESÃO GRAVE DE MANGUITO ROTADOR BILATERAL. PERÍCIA MÉDICA QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. PECULIARIDADES DO CASO QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRICULTOR COM 59 ANOS DE IDADE E BAIXA ESCOLARIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. POSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "Na atual conjuntura de desemprego, há que se analisar com certo cuidado a situação do segurado na hora da decisão de aposentá-lo ou não por invalidez. Em primeiro lugar a lei utiliza a expressão 'atividade que lhe garanta a subsistência'. Isso quer dizer que outros fatores devem ser analisados além da mera seqüela incapacitante. Assim devem ser tidos em conta a idade, a escolaridade, o meio social, a capacidade profissionalizante etc. (Monteiro, Antonio Lopes; Bertagni, Roberto Fleury de Souza. Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 38)

( ... ) (Ap. Civ. n. 2008.017198-7, de Coronel Freitas, rei. Juiz Jânio Machado, j. 14.7.2009)". (AC n. 2010.066852-8, de Campo Erê, rei: Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 8-2-2011).(TJ-SC - AC: 20150803725 Chapecó 2015.080372-5, Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 22/03/2016, Primeira Câmara de Direito Público)

Desta feita, conjugando os dispositivos acima mencionados com os documentos colacionados no processo, tenho que é de rigor o acolhimento da pretensão inicial.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder a aposentadoria por invalidez ao Sr. LUIZ GOMES, na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13° salário, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data da citação.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 1 do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO a implementação do benefício no prazo de trinta (30) dias, sob pena de MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Declaro a natureza alimentar da dívida, nos termos do art. 100, § 1°-A, da CF.

Considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário, oficie-se ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS para que implante o benefício previdenciário ao autor.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça ("Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida") no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, por força da Lei n. 8.620/1993, está isento do pagamento de custas processuais.

Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3°, inciso 1 do NCPC).

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juína/MT, 31 de maio de 2017.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a segurada apelante sustenta que a sentença foi omissa quanto ao pedido de concessão de auxílio-doença, o qual entende devido desde a data do requerimento administrativo, até o dia anterior à implantação da aposentadoria por invalidez.

Argumenta que, embora a aposentadoria por invalidez seja notoriamente mais vantajosa ao segurado, na hipótese, é certo que caberia a concessão do auxílio-doença a contar do requerimento formulado perante a autarquia.

Afirma que a incapacidade da parte apelante encontrava-se comprovada quando do pedido administrativo, motivo pelo qual este deve ser o termo inicial para sua concessão.

Salienta, ademais, que a limitação do valor de benefício ao salário mínimo vigente é indevida e viola o artigo 44, da Lei n.° 8.213/91, porquanto a renda mensal inicial do benefício deve ser equivalente a 91% do seu salário de benefício para o auxílio-doença e 100% do salário de benefício para a aposentadoria por invalidez.

Ainda, pontua que o cálculo do salário de benefício, para fins de concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez devem correspondem ao percentual anteriormente mencionado, sobre os 80% maiores salários de contribuição do segurado.

Por essas razões, requer (ID. 111242490 – pág. 31/48):

Ante o exposto, REQUER a esta Colenda Câmara, por seus preclaros membros, seja conhecido e provido o presente recurso para CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA, devido a contar do requerimento administrativo (DER 11/05/2010 - fl. 47) até o dia anterior à implantação da APOSENTADORIA POR INVALIDEZ (data da citação), na forma determinada na sentença embargada.

Outrossim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja REFORMADA a r. Sentença quanto a limitação do valor do benefício ao salário mínimo e fixar a RMI (renda mensal inicial) da APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do art. 29, inciso II c/c art. 44 da Lei 8.213/91, ou seja, no valor equivalente a 100% do salário de benefício”.

A autarquia previdenciária, por sua vez, aduz, em suas razões, que o segurado não preenche os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria por invalidez, por se tratar de incapacidade preexistente ao seu ingresso no RGPS.

Verbera que, de acordo com o laudo pericial, a incapacidade do segurado é retroativa ao ano de 1970, quando este contava com apenas 12 (doze) anos de idade. Logo, não ostentava a qualidade de segurado à época.

Em razão disso, postula pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para julgar totalmente improcedente o pleito autoral, com inversão do ônus de sucumbência.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ID. 135539858).

Nas contrarrazões, o segurado LUIZ GOMES postula pelo desprovimento do recurso (ID. 111242491 – pág. 08/16).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, afirmando inexistir interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 111750965).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO, interpostos por LUIZ GOMES e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, nos autos n.° 0002105-38.2013.811.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA E SUA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 111242488 – pág. 13/28):

“2) Seja julgado totalmente PROCEDENTE O PEDIDO, determinando-se a Concessão do benefício de AUXÍLIO DOENÇA ao autor e ao final sua conversão para APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, cujo valor deve corresponder a 100% do salário de benefício, porém, acrescido do ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA APOSENTADORIA, nos termos do artigo 45 da Lei 8.213/91, e, caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja determinada a manutenção do benefício de auxílio doença até que a ré obtenha êxito em promover a reabilitação profissional do segurado com sua recolocação no mercado de trabalho”.

Conforme narrado na exordial, o segurado sofreu acidente de trabalho, quando contava com 11 (onze) anos de idade, que resultou em lesão no punho direito, ocasionando limitação funcional, agravada a partir de meados de 2009, incapacitando-o para a atividade laboral. Todavia, a autarquia previdenciária negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a incapacidade laborativa parcial e permanente da parte apelante (ID. 111242489 – pág. 23/28).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para conceder a aposentadoria por invalidez ao apelante, devida a partir da citação (ID. 111242489 – pág. 67/72).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LUIZ GOMES

Cinge-se o cerne do recurso interposto pelo segurado quanto ao auxílio-doença, retroativo à data do requerimento administrativo, bem como em relação à renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez.

Da análise do autuado, observa-se que, não obstante a parte tenha formulado expressamente o pedido de concessão de benefício de auxílio-doença na inicial, e sua posterior conversão para aposentadoria por invalidez, a sentença é silente quanto ao referido pleito.

Com efeito, o artigo 59, da Lei n.° 8213/91, dispõe que o auxílio-doença será devido ao segurado, havendo cumprido o período de carência, que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurado da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia previdenciária.

No que tange à carência, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, assim concluiu o perito nomeado pelo juízo
a quo
(ID. 111242489 – pág. 23/28):

“CONCLUSÃO:

O autor informou que sofreu acidente aos 11 anos de idade em uma máquina de plantio; que resultou em uma lesão em punho direito. Desde então o autor perdeu a força da mão direita com limitação funcional de punho direito. Relata que sente fortes dores.

Existe laudo do ortopedista e laudo radiológico evidenciando artrodese dos ossos do punho e desvio volar de mão direita.

Durante os trabalhos periciais, ficou evidenciado que o autor apresenta quadro clínico de artrodese grave de punho direito.

Diante do exposto, considerando o histórico da doença, a análise dos exames e laudos médicos, e a idade do autor,
fica constatada a incapacidade do autor de realizar atividades de esforço físico moderado a intenso, pois causariam piora do quadro
.

Diante disso,
o
autor não tem condições de realizar atividades laborativas do dia a dia de leve a moderada intensidade
, levando em consideração seu quadro clínico atual. O autor nunca recebeu nenhum auxílio. Teve seu quadro agravado ao longo do tempo, apresentando agora incapacidade quase que total de movimentação de punho e mão direita, com perda da força.

Sem mais para o momento, encerro os trabalhos periciais, que vai editado em 5 (cinco) páginas numeradas sequencialmente e rubricadas, subscrevendo o presente expediente com a mais elevada estima e distinta consideração.”.(Grifo nosso).

Como se vê, encontram-se preenchidos os requisitos para a concessão do auxílio-doença, posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez, uma vez que constatada a incapacidade parcial e permanente da parte apelante para o exercício das atividades habituais por período superior a 15 (quinze) dias, fazendo jus à percepção do benefício, nos termos do artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991.

A propósito, o entendimento desta Egrégia Corte:

"REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total e temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe".

(N.U 0034564-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Quanto ao termo inicial para o pagamento do auxílio-doença, conforme assente no Superior Tribunal de Justiça, este deve coincidir com a data em que foi indevidamente cessado, na hipótese de restabelecimento, ou com a data do requerimento administrativo.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PERÍCIA MÉDICA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. ARTS. 59, 60 E 101 DA LEI N. 8.213/91. ART. 71 DA LEI N. 8.212/91. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

TERMO INICIAL DEVE RETROAGIR À DATA DA CESSÃO ADMINISTRATIVA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTA MÉDICA PROGRAMADA. ATIVIDADE LABORATIVA QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação para restabelecimento de benefício previdenciário contra o INSS. Por sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para condenar a Autarquia na concessão do benefício de auxílio-doença à autoria, por 4 meses, a contar da data da perícia médica (21/7/2016) até a data do restabelecimento da capacidade laborativa (21/11/2016).

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação. Interposto recurso especial, foi ele inadmitido. Interposto agravo em recurso especial, apontando-se violação do art. 1.022 do CPC/2015 e dos arts. 59, 60 e 101, todos da Lei n. 8.213/91, bem como 71 da Lei n. 8.212/91. Sustenta, em síntese, ser seu direito "o restabelecimento do benefício, a contar da data da indevida cessação administrativa (24/07/2015)" (fl. 153). Alega ainda a impossibilidade da alta programada, sendo necessária a realização de perícia médica.

III - Nesta Corte, conheceu-se do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar o termo inicial do benefício na data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015, bem como determinar a necessidade de realização de perícia médica para cancelar o referido benefício. Interposto agravo interno.

IV - Sem razão a parte agravante. Conforme delimitado no art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração, além da correção de erro material, têm o desiderato de escoimar contradição, omissão ou obscuridade, de ponto ou questão sobre a qual devia o julgador se pronunciar. Não está incluída dentre as finalidades dos embargos a imposição ao magistrado de examinar todos os dispositivos legais indicados pelas partes, mesmo que para os fins de prequestionamento.

V - A oposição dos embargos declaratórios contra acórdão que enfrentou a controvérsia de forma integral e fundamentada caracteriza, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/15, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 24/2/2017; EDcl no AgRg nos EREsp 1.463.979/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 2/12/2015, DJe 14/12/2015; EDcl no AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016.

VI -
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o termo inicial do pagamento do auxílio-doença é a data da cessação do pagamento do benefício anteriormente concedido ou a data do requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento do auxílio-doença será a data da citação da autarquia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: REsp 1.714.218/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 19/6/2015.

VII - O termo inicial deve retroagir à data da cessação administrativa do pagamento do benefício anteriormente concedido, ou seja, 24/7/2015. Por fim, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade da alta médica programada para cancelamento automático do benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Confira-se: REsp 1.597.725/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.717.405/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.547.190/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018.

VIII - Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp n. 1.636.633/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020.). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DER. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O termo inicial do benefício previdenciário corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo
; subsidiariamente, quando ausentes as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação.

2.

Assim, assiste razão ao ora recorrente, devendo os valores atrasados ser pagos desde a data do requerimento administrativo - DER.

3. Recurso Especial provido”.

(REsp 1714218/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018.). (Grifo nosso).

No caso dos autos, verifica-se que a parte apelante apresentou requerimento para a concessão do benefício na data de 11.05.2010, devendo esta ser o termo para a implantação do auxílio-doença, que será devido até o dia anterior à aposentadoria por invalidez concedida pelo juízo
a quo
.

No que se refere à insurgência quanto à renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, inicialmente imperioso ressaltar que, a questão não mais se encontra como prevista na sentença
a quo
, notadamente diante da concessão do auxílio-doença nesta via recursal.

Conforme dispõe o artigo 36, § 7°, do Decreto n.° 3.048/99, vigente à época da sentença, tratando-se de aposentadoria por invalidez decorrente de conversão do auxílio-doença, a renda mensal inicial será de 100% (cem) por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença,
in verbis:

“Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados:

(...)

§ 7o A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral”.

Da mesma forma, o artigo 44, da Lei n.° 8.213/91, estabelece que a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho corresponderá a 100% (cem por cento) do salário de benefício ou o do auxílio-doença se, quando da concessão da aposentadoria, o benefício percebido fosse superior ao previsto no referido artigo:

“Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei.

(...)

§ 2o Quando o acidentado do trabalho estiver em gozo de auxílio-doença, o valor da aposentadoria por invalidez será igual ao do auxílio-doença se este, por força de reajustamento, for superior ao previsto neste artigo”.

Quanto ao salário de benefício do auxílio-doença, o artigo 29, inciso II, da Lei n.° 8.213/91, estabelece que corresponderá à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo. Veja-se:

“Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.

§ 2o O valor do salário-de-benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição na data de início do benefício.

§ 3o Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o décimo-terceiro salário (gratificação natalina).

§ 4o Não será considerado, para o cálculo do salário-de-benefício, o aumento dos salários-de-contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 (trinta e seis) meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva.

§ 5o Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo.

§ 6° O salário-de-benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário-mínimo, ressalvado o disposto no inciso II do art. 39 e nos §§ 3o e 4o do art. 48 desta Lei.

§ 7° O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do
Anexo desta Lei.

§ 8° Para efeito do disposto no § 7o, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos.

§ 9° Para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados:

I - cinco anos, quando se tratar de mulher;

II - cinco anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio;

III - dez anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

§ 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 (doze) salários-de-contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12 (doze), a média aritmética simples dos salários-de-contribuição existentes”. (Grifo nosso).

Assim, tratando-se de hipótese de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez acidentária, a renda mensal inicial desta deve ser calculada pela aplicação do coeficiente de 100% (cem por cento) do salário de benefício que serviu de base para o cálculo do auxílio-doença, fixado com base nos artigos 18, inciso I, artigo 29, inciso II e 61, todos da Lei n.° 8.213/91.

Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RMI A SER CONSIDERADA.

1. Infere-se do título judicial a condenação do INSS a restabelecer o benefício de auxílio-doença, a partir de sua cessação indevida (26/12/2004), bem como a convertê-lo, desde a citação (29/04/2005), em aposentadoria por invalidez.

2.
Em caso de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o salário-de-benefício deve ser calculado pela aplicação do coeficiente de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em manutenção
.

3. Agravo de instrumento desprovido”.

(TRF-3 - AI: 50267466220184030000 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 13/03/2019, 10a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 15/03/2019). (Grifo nosso)

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Insurge-se a autarquia previdenciária, conforme já relatado, afirmando que a parte apelada não preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, porquanto a incapacidade é anterior à sua filiação ao regime geral de previdência social.

A esse respeito, o artigo 42, § 2°, da Lei n.° 8.213/91, estabelece que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Da leitura do dispositivo acima citado, verifica-se que a doença ou lesão incapacitante não pode ser preexistente à filiação do segurado ao regime previdenciário. Entretanto, excetua-se da referida condição as hipóteses em que a incapacidade decorra de progressão ou agravamento superveniente dessa doença ou lesão.

Na hipótese, a despeito do incontroverso acidente de trabalho ocorrido no ano de 1970, que causou lesões na mão e punho direitos do segurado, conforme destacado no laudo pericial, a incapacidade da parte apelante decorre de agravamento superveniente à sua qualidade de segurado. Vejamos as respostas aos quesitos pelo
expert
(ID. 111242489 – pág. 23/28):

“(...)

13°) Caso o periciando não esteja incapacitado no momento, em período anterior à realização desta perícia existiu incapacidade para o trabalho? Em que período?

O autor encontra-se incapacitada de realizar suas atividades laborativas desde 2009.

14°) Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão ao longo do tempo?

Houve agravamento da doença ao longo do tempo
”
. (Grifo nosso).

Logo, considerando as conclusões do laudo pericial, concluo como devido o benefício de aposentadoria por invalidez, por se tratar de incapacidade que decorre de agravamento de lesão preexistente.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. doença preexistente. progressão/agravamento.

1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial.

2. Considerando as conclusões do perito judicial de que a parte autora está total e definitivamente incapacitada para o exercício de atividades laborativas, é devido o benefício de aposentadoria por invalidez.

3. É devido o benefício de aposentadoria por invalidez quando a incapacidade decorre de agravamento ou progressão da doença preexistente”.

(TRF-4 - AC: 50276751020194049999 5027675-10.2019.4.04.9999, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 03/06/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA - AGRAVAMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE - SENTENÇA REFORMADA.

I -
Tendo sido apurado o agravamento do quadro clínico da autora, o que demonstra a progressão da doença, trata-se de regra de exclusão da restrição quanto à doença preexistente

(art. 59, parágrafo único da Lei no 8.213/1991);

II - Comprovada nos autos a incapacidade parcial e definitiva para as atividades laborativas, faz jus a autora à concessão de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo;

III - Recurso provido”.

(TRF-2 - AC: 00730453420154025104 RJ 0073045-34.2015.4.02.5104, Relator: ANTONIO IVAN ATHIÉ, Data de Julgamento: 30/10/2017, 1a TURMA ESPECIALIZADA). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
e, por conseguinte:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por LUIZ GOMES, para:

b.1) conceder o benefício de auxílio-doença, devido a partir do requerimento administrativo, consistente em renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, calculado nos termos do artigo 18, inciso I,
artigo 29, inciso II e artigo 61, todos da Lei n.° 8.213/91,
até a conversão em aposentadoria por invalidez;

b.2) determinar que a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez seja calculada pela aplicação do coeficiente de
100% (cem por cento) do salário de benefício que serviu de base para o cálculo do auxílio-doença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023